Tribunal: TJES
Processo: 5007372-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº
5007372-81.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: IDMAR BARBOSA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5007372-81.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: IDMAR BARBOSA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA BRUMATTI LAMPIER - ES12156-A

VOTO

Conforme referido no relatório, c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
IDMAR BARBOSA DE OLIVEIRA

(id.
1970607
)
, no qual pretende a reforma d
a decisão “a quo”, lançada por cópia no id. 1970613, que em sede de execução fiscal
(autos n.º 0000457-88.2005.8.08.0024)
proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
deferiu o pedido formulado pelo ente estatal no curso do feito executivo em trâmite na origem para redirecionar a demanda em face do sócio da pessoa jurídica então executada ONIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, o ora agravante, determinando a sua citação
.

Nas razões do recurso, alega
o agravante
, essencialment
e
:
(i)
a ausência de sua responsabilidade, enquanto sócio da pessoa jurídica executada na origem, por se tratar de débito exclusivo da empresa;
e

(ii)
ausência de processo administrativo
fiscal
prévio visando a apuração de sua suposta conduta dolosa,
com a viabilização do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

S
ustenta a agravante que a execução fiscal
(autos n.º
0000457-88.2005.8.08.0024
)

que originou este recurso foi proposta pelo Estado em 2005 apenas em face da pessoa jurídica
ONIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Porém, após anos de tramitação do feito apenas em relação à empresa, o Estado atravessou petição no feito executivo e requereu o seu redirecionamento para a pessoa física do sócio, sob a alegação de que seria o responsável direto pela dissolução irregular da PJ, por ser o recorrente à época sócio-gerente. Destaca que o Julgador Singular proferiu “decisum”, ora atacado, deferindo essa pretensão de redirecionamento da execução fiscal em face do sócio ora agravante, por entender que ocorreu o encerramento irregular das atividades empresariais, fato presumido pela não localização da pessoa jurídica executada no domicílio fiscal; e por figurar como administrador da empresa à época do fato gerador.

E
m relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é consabido que, de acordo com legislação tributária
pátria
, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135, “
in verbis”.
Destarte, a inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja,
via de regra
, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário
:

“
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

Acontece que, na hipótese em apreço,
restou constatado
, no curso do processo de execução, que a empresa executada não mais funcionava no seu endereço social,
circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento
do feito
contra os sócios
.
Assim, e
m princípio, numa análise sumária própria do agravo de instrumento, me parece acertada a decisão impugnada. Isso porque, se de fato a empresa executada
não mais funciona no seu endereço
fiscal
,
resta
caracteriza
da
hipótese de
presunção de
dissolução irregular, autorizando o redirecionamento
da execução fiscal
contra os sócios
. Sobre o tema, seguem ementas aptas a demonstrar o
pacífico entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EMPRESA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 435/STJ. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DO EXECUTADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A orientação do STJ é de que a dissolução irregular da empresa sem deixar bens para garantir os débitos, ao contrário do simples inadimplemento do tributo, enseja o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente da existência de culpa ou dolo
(AgRg no AREsp 743.185/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2015). 2.
A certidão emitida pelo Oficial de Justiça, que atesta que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial,
é indício de dissolução irregular
, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, nos termos da Súmula 435/STJ
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Não há como aferir eventual violação do art. 135 do CTN sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, tarefa que, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa neste caso. 4. Recurso Especial não conhecido (
STJ,
REsp
n.º
1675067/RS, Rel
ator:
Ministro H
erman Benjamin, Segunda Turma, J
17/08/2017, DJ 13/09/2017
)
.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DAS SÓCIAS DA EMPRESA DEVEDORA PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA QUE NÃO FOI LOCALIZADA NO DOMICÍLIO FISCAL JÁ NA SEARA ADMINISTRATIVA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PARA AS SÓCIAS GERENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DAS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Quando lavrada a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal, a empresa devedora já não havia sido localizada no endereço fornecido ao fisco,
que faz incidir a presunção de dissolução irregular
e legitima a inserção das sócias gerentes no passivo da demanda executiva ajuizada
. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado (nº 435), e também reafirmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS), legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, no caso de empresa devedora deixar de funcionar no seu domicílio fiscal e não comunicar ao órgão competente, hipótese em que se presume a dissolução irregular
. 3. Hipótese em que, além de não ter sido localizada a empresa devedora e suas sócias nos endereços informados ao Fisco (o que também justificou a citação por edital), constata-se que a inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ foi baixada por inaptidão, o que corrobora a constatada dissolução irregular e o acerto do apontamento das sócias gerentes no polo passivo da execução. 4. Com a total improcedência dos embargos à execução, condena-se as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento) do proveito econômico (equivalente ao valor atualizado da execução fiscal), com base no art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido

(TJES,
A
pelação
n.º
024130064330, Relator: F
ernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J
10/08/2021, D
J
19/08/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A teor da Súmula 435, do e. STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Logo, na hipótese de ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, o resultado transcende o mero inadimplemento e autoriza o redirecionamento da execução fiscal
. II.
No caso, diante da ausência de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de dissolução irregular, mormente quando os sócios interessados não cuidaram em trazer aos autos prova mínima da continuidade das atividades da pessoa jurídica, resta viabilizado o redirecionamento da execução
. III. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação
n.º
100200008157, Relator Substituto: J
osé Augusto Farias de Souza
, Terceira Câmara Cível, J
03/11/2020, D
J
04/12/2020).

Nesse mesmo sentido, tem-se também o enunciado da Súm
u
la nº 435 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

“
Súmula 435 STJ:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Desse modo
, forçoso convir que a execução em face d
o
sóci
o
, ora a
gravante
,
em princípio,
encontra amparo no ordenamento jurídico, o que impõe
a preservação do posicionamento externado pelo Julgador atuante em primeira instância

de reconhecer a
sua legitimidade passiva “ad causam”, a qual surgiu com a extinção irregular da pessoa jurídica executada. É dizer, por mais que não seja possível a inclusão automática do nome do sócio na CDA, diante da imprescindibilidade de regular processo administrativo para apurar a sua responsabilidade,
o redirecionamento da execução fiscal em comento não se deu em razão da presença do seu nome na certidão, mas sim pela
constatação de que houve dissolução irregular da sociedade empresária executada, circunstância que, conforme exaustivamente explicitado, autoriza sua manutenção no polo passivo da ação de execução fiscal
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
p
or
IDMAR BARBOSA DE OLIVEIRA

(id.
1970607
)

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
para confirmar o decisório impugnado (
id. 1970613)
,
que
deferiu o pedido formulado pelo ente estatal no curso do feito executivo em trâmite na origem para redirecionar a demanda em face do sócio da pessoa jurídica então executada ONIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, o ora agravante, determinando a sua citação
.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/01/2023 às 13:50:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45199631012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
)
E
m relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é consabido que, de acordo com legislação tributária
pátria
, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135, “
in verbis”.
Destarte, a inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário.

2)
Acontece que, na hipótese em apreço,
restou constatado
, no curso do processo de execução, que a empresa executada não mais funcionava no seu endereço social, circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento
do feito
contra os sócios
.
Assim, e
m princípio, numa análise sumária própria do agravo de instrumento, me parece acertada a decisão impugnada. Isso porque, se de fato a empresa executada
não mais funciona no seu endereço
fiscal
,
resta
caracteriza
da
hipótese de
presunção de
dissolução irregular, autorizando o redirecionamento
da execução fiscal
contra os sócios
.

3) F
orçoso convir que a execução em face d
o
sóci
o
, ora a
gravante
,
em princípio,
encontra amparo no ordenamento jurídico, o que impõe
a preservação do posicionamento externado pelo Julgador atuante em primeira instância

de reconhecer a
sua legitimidade passiva “ad causam”, a qual surgiu com a extinção irregular da pessoa jurídica executada. É dizer, por mais que não seja possível a inclusão automática do nome do sócio na CDA, diante da imprescindibilidade de regular processo administrativo para apurar a sua responsabilidade, o redirecionamento da execução fiscal em comento não se deu em razão da presença do seu nome na certidão, mas sim pela constatação de que houve dissolução irregular da sociedade empresária executada, circunstância que, conforme exaustivamente explicitado, autoriza sua manutenção no polo passivo da ação de execução fiscal.

4
)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e
im
provido,
para manter a decisão impugnada, que
deferiu o pedido formulado pelo ente estatal no curso do feito executivo em trâmite na origem para redirecionar a demanda em face do sócio da pessoa jurídica então executada ONIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, o ora agravante, determinando a sua citação
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.